Tribunal: TCU
Processo: 005.179/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10136/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, e de acordo com as informações constantes das instruções e pronunciamentos da SecexDefesa às peças 13 a 15 destes autos e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 16), em: julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas dos Srs. Alexandre Rodrigues Viveiros (CPF XXX.458.717-XX); Edesio Teixeira Lima Junior (CPF XXX.239.927-XX); Francisco Antonio de Magalhaes Laranjeira (CPF XXX.852.767-XX); Luiz Carlos Faria Vieira (CPF XXX.462.407-XX); Marcus Vinicius Lima de Souza (CPF XXX.626.207-XX); e Rodrigo Otavio Fernandes de Honkis (CPF XXX.534.667-XX), dando-lhes quitação plena; e dar ciência deste Acórdão, acompanhado da cópia da instrução à peça 13 à Empresa Gerencial de Projetos Navais e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 005.179/2021-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Alexandre Rodrigues Viveiros (XXX.458.717-XX); Edesio Teixeira Lima Junior (XXX.239.927-XX); Francisco Antonio de Magalhaes Laranjeira (XXX.852.767-XX); Luiz Carlos Faria Vieira (XXX.462.407-XX); Marcus Vinicius Lima de Souza (XXX.626.207-XX); Rodrigo Otavio Fernandes de Honkis (XXX.534.667-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Gerencial de Projetos Navais 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há.